Tribunal: TJSP
Processo: 0006475-89.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aplicação do disposto no art. 387, §2o do Código de Processo Penal – Inadmissibilidade – Defesa que alegou matéria nova, não sendo objeto de impugnação – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
GLAUCIA AVELINA DOS SANTOS SILVA, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
0006475-89.2016.8.26.0590/50000
Origem: 3a Vara Criminal/São Vicente
Magistrada: Dr. Fernanda Menna Pinto Peres
Embargante: GLAUCIA AVELINA DOS SANTOS SILVA
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Aplicação do disposto no
art. 387, §2o do Código de Processo Penal Inadmissibilidade
Defesa que alegou matéria nova, não sendo objeto de
impugnação Embargos não conhecidos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por GLAUCIA AVELINA DOS SANTOS SILVA, em
face do v. Acórdão de fls. 512/521, desta Colenda Câmara que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo.
Busca a defesa, em síntese, sob a alegação
de omissão, a aplicação do disposto no art. 387, §2o, do Código
de Processo Penal (fls. 01/03).
Relatei.
Os embargos não devem ser conhecidos.
Conforme dispõe o art. 1013 do Novo
Código
de
Processo
Civil,
aplicado
supletivamente
ao
procedimento criminal, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada e os embargos de
declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão
omissa, aclarar a decisão obscura ou suprir a contradição
presente na fundamentação do acórdão embargado. O vício
(contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade) é, pois,
pressuposto do cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
3
O acórdão somente é omisso se deixou de
decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas
a sua exposição não é completa. É obscuro, quando confuso,
ambíguo ou incompreensível. Contraditório, quando as suas
proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si.
E, mesmo quando os embargos de declaração são utilizados com o único propósito de
prequestionamento, devem atender aos requisitos do art. 620
do Código de Processo Penal, não sendo permitido levantar
matéria nova quando de sua oposição, se a mesma não foi
discutida anteriormente. Isso porque o prequestionamento
admitido nos embargos de declaração é aquele necessário para
reavivar ponto já debatido nos autos.
No entanto, basta verificar o v. Arresto
para concluir que não há nenhum dos vícios supracitados.
É dever da parte, ao contestar uma ação,
apelar ou mesmo contraarrazoar recurso, versar a respeito da
questão envolvida, para que, sobre ela, decida o juiz a quo e o
tribunal ad quem. É exigência lógica, uma vez que haveria
supressão de instância recursal, se o STJ e o STF
apreciassem e julgassem matéria não submetida aos juízos
inferiores.
Tanto é verdade que o art. 141 do Novo
CPC dispõe que: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. E
também o art. 460: “É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
4
demandado”.
Ocorre que o Tribunal, ao esclarecer a
decisão,
não
profere
novo
julgamento,
mas,
somente,
complementa a decisão anterior, com os aclaramentos que se
fizerem necessários.
No caso, veja que em nenhum momento em
suas razões de recurso a defesa pugnou pela aplicação do
disposto no §2o do art. 387 do Código de Processo Penal, mas
tão somente a alteração do regime em vista da quantidade de
pena aplicada, o que foi devidamente analisado pelo v. Acórdão
às fls. 521.
Portanto, a verdade é que a Defesa inovou,
sob o pretexto de suprir omissão (inexistente), o que lhe é
vedado, já que o juiz não pode analisar matéria que não tenha
sido objeto de impugnação, sob pena de se proferir decisão
extra, ultra ou citra petita. Nesse sentido, seguem alguns
julgados:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não
pode a parte suscitar questão nova (ou seja,
que não constou das razões de apelação) em
embargos de declaração.” (REsp 127.643/SP, 2a
T., rel. Min. Adhemar Maciel, j. em 04/08/98, DJU
08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
“Consoante o princípio da congruência, exige-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
5
estrita
correlação
entre
o
pedido
e
o
provimento judicial, sob pena de nulidade por
julgamento citra, extra ou ultra petita, a teor
do que prescrevem os artigos 128 e 460 do Código
de Processo Civil. Verifica-se, dessa forma que a
decisão impugnada é extra petita, porquanto o
magistrado decidiu questão diversa do quanto
postulado pelos sócios, em evidente violação a
norma processual, que adstringe o juiz a julgar
a lide nos limites das matérias suscitadas.” (AC
340
SP
0000340-05.2008.4.03.6123,
rel.
QUARTA TURMA, j. 7 de Março de 2013).
Contudo, ainda que assim não fosse,
embora a Lei no 12.736/12 determine que o Juiz, ao prolatar a
sentença, deve considerar o tempo de prisão provisória para a
fixação do regime, certo é que o art. 66, inciso III, alínea
''c'', da LEP, não foi revogado. Ademais, esta Corte não tem
acesso as informações sobre a existência ou não de outras
execuções em desfavor do embargante, nem mesmo se tal
“benesse” já fora ou não aplicada.
Além do mais, convém destacar que o
período de custódia cautelar e a quantidade da reprimenda não
são os únicos fatores a serem considerados na fixação do
regime inicial.
A propósito:
“Em observância à nova redação do art. 387, §2o,
do Código de Processo Penal, com a redação
alterada pela Lei 12.736/2012, não autorizaria, só
por si, a alteração do regime prisional mais
gravoso; em atenção aos maus antecedentes e à
reincidência, além dos motivos elencados para o
estabelecimento do regime fechado, entendo que
deve ser submetida ao Juízo das Execuções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006475-89.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
6
análise dos requisitos subjetivos e objetivos para
a obtenção de benefícios.” (TJSP - Apelação no
0032938-80.2012.8.26.0114 - 10a Câmara de
Direito Criminal Des. Rel. Francisco Bruno
j. 18/04/2013).
Posto isto, NÃO CONHEÇO os presentes
embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator